Tribunal: TJMT
Processo: 1013390-89.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013390-89.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (RECORRIDO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013390-89.2023.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Águas de Sinop S/A

Recorrida(s):

Gustavo Miguel Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. RECEBIMENTO DE COBRANÇA DE MULTA POR FRAUDE NO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE.

MULTA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute o registro de consumo de água acima da média, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo as preliminares de incompetência do juízo e cerceamento de defesa fundada na produção de prova pericial serem rejeitadas.

2. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Ausente à prova de que o consumidor estava usufruindo de maneira ilícita dos serviços prestados pela Recorrente (violação do lacre do aparelho medidor), tampouco demonstrado o cálculo que apurou o valor da multa gerada, tal valor é inexigível.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Cinge-se a controvérsia à legalidade da cobrança de consumo de água apurado na unidade de titularidade da parte autora referente aos meses de 01/2021 e 04/2023 nos respectivos valores faturados de R$ 1.858,69 e R$ 789,08. Não há, como aduz a requerida, necessidade de perícia para a resolução da celeuma. Apesar do alegado pelo reclamante, a prova dos autos aponta que os valores cobrados exclusivamente a título de consumo nas referidas faturas impugnadas estão compatíveis com o histórico de consumo da respectiva unidade consumidora. O que majorou o débito total da fatura de 01/2021 foi a importância cobrada a título de multa. A reclamada alega que tal encargo foi cobrado em razão de irregularidade no medidor de consumo. Contudo, o Termo de Ocorrência de Irregularidade exibido nos autos informa que a inspeção no aparelho medidor ocorreu aos 06/04/2023. Logo, tornasse absolutamente contraditório o embasamento na irregularidade do medidor para cobrança de multa na fatura de 01/2021 por fato averiguado no futuro (04/2023). Portanto, não havendo a ré apresentado qualquer justificativa idônea para cobrança da aludida penalidade, esta se constitui inexigível. Quanto ao pedido de dano moral, temos que o autor se viu obrigado a buscar em mais de uma ocasião a solução da demanda e se viu obrigado a buscar apoio judicial para enfrentar a questão. Desta forma, de fato houve situação que foi além do mero aborrecimento, causado por conduta displicente da Requerida.”.

5.

O dano moral decorre do fato de que o autor buscou a resolução administrativa do conflito junto ao PROCON, sem obter sucesso. A falha da concessionária em solucionar o problema pela via administrativa forçou o autor a ajuizar a presente ação judicial, caracterizando o transtorno e a frustração enfrentados, o que justifica a condenação a esse título.

6. Quantum indenizatório fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para, exclusivamente, DECLARAR INEXÍGEL o débito cobrado a título de multa no valor de R$ 549,39, na fatura de consumo de água na unidade de titularidade do autor relativa ao mês de janeiro de 2021 (ID 116785327), bem como CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00, com correção pelo INPC a partir deste arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024